Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. COVID-19. CASO FORTUITO. PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPACTO ECONÔMICO COMPROVADO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. AFASTADA. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. MEDIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a legitimidade do rompimento do contrato, a partir da citação da ré, com a exclusão da multa contratual decorrente da rescisão antecipada, estando a autora obrigada ao pagamento dos encargos locatícios até 25/09/2020. Na oportunidade, condenou o réu ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do Coronavírus, ocasionando grave crise econômica em diversos setores.
3. Sem olvidar do pacta sunt servanda, princípio que torna obrigatórias as cláusulas contratuais livre e previamente pactuadas, tem-se que a pandemia de COVID-19 se amolda à noção de caso fortuito, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.
4. A Teoria da Imprevisão autoriza a revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra (art. 478 do Código Civil). Nesse cenário, os Tribunais pátrios têm buscado soluções que permitam compor o prejuízo de ambas as partes, pois são inevitavelmente atingidas, admitindo, desde que comprovados os impactos suportados no caso específico, a redução das prestações continuadas – encargos locatícios –, ou até mesmo da cláusula penal decorrente da rescisão antecipada do contrato.
5. Na hipótese, é possível extrair a extensão do impacto da pandemia na atividade econômica da autora, o que, somado à recusa de redução no valor dos alugueres, culminou no encerramento das atividades e na consequente necessidade de rescisão do contrato de aluguel. Considerando que todos os encargos foram pontualmente adimplidos, em valor integral – ante a recusa da ré em reduzi-los –, é cabível o afastamento da multa decorrente da rescisão contratual antecipada, porquanto distribui proporcionalmente o prejuízo entre as partes, evitando onerar excessivamente qualquer delas.
6. No caso, a demora na devolução das chaves não pode ser imputada exclusivamente ao locador, devendo a locatária ser responsabilizada pelos encargos da locação até a sua efetiva entrega – e não somente até a citação –, mormente em se considerando a possibilidade de consignação, a qual teria o condão de afastar qualquer ônus locatício.
7. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. In casu, tendo a parte autora decaído de parte de seus pedidos, restou configurada a sucumbência recíproca não proporcional, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais.
8. A inobservância da medida liminar concedida impõe a condenação da ré ao pagamento de multa pelo descumprimento.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.